Tribunal: TJDFT
Processo: 0702827-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. BEM IMÓVEL PENHORADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 774, III, DO CPC. DECISÃO REFORMADA.
1. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do devedor que se opõe maliciosamente à execução, dificultando ou embaraçando a penhora, que resiste de modo injustificado às ordens judiciais e silencia quando intimado a indicar bens penhoráveis.
2. Nos termos do artigo 774 do CPC, a imposição de multa com fundamento nos incisos III somente se justifica quando o devedor dificulta ou embaraça a realização da penhora.
3. Na espécie, a parte não agiu com intuito meramente proletário e com má-fé ao requerer a análise dos documentos que amparam o pedido de reconhecimento de bem de família, pois embora a questão esteja sob análise recursal, não se pode olvidar que não se trata de embaraço à realização da penhora, porquanto o imóvel já se encontra penhorado.
4. Consoante o disposto no artigo 1.017, § 5°, do CPC, em caso de processo eletrônico, dispensa-se a juntada de peças obrigatórias para a formação do instrumento.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Agravo Interno prejudicado. Unânime.